Tribunal: TJES
Processo: 5002851-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002851-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILMAR CALCE GUEDES e outros
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BOLDRINI e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002851-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: GILMAR CALCE GUEDES E MARIA DA PENHA NUNES GUEDES

AGRAVADOS: ANTÔNIO CARLOS BOLDRINI E SIRLENE COSTA DE SOUZA BOLDRINI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GILMAR CALCE GUEDES E MARIA DA PENHA NUNES GUEDES em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, que negou a gratuidade de justiça vindicada pelos Agravante, determinando o parcelamento das custas processuais em 07 (sete) parcelas.

Pelas razões recursais id 1298461, alegam os Agravantes que não possuem condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, razão pela qual pugnam pela reforma do
decisum
vergastado.

Através do
decisum
id 1332809, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1391433).

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

23/11/2021

O SR. ADVOGADO
PAULO SZABLACK DE SOUZA:-

Gostaria de cumprimentar os Exmºs Desembargadores, os demais colegas presentes e também a representante do Ministério Público.

Trata-se de um agravo de instrumento em que o agravante pretende a concessão da gratuidade da justiça e diante do indeferimento do juízo
a quo,
nos autos do processo 1606/2021, resta aqui também dizer sobre o cumprimento da exigência do artigo 1.018, parágrafo 2º, do CPC, onde o juízo de piso informou que não teria sido cumprida a exigência do artigo 1.018, parágrafo 2º. Entretanto, houve efetiva informação ao juízo de origem, sendo que a petição foi protocolada no dia 11/06, petição essa que está juntada. O que houve foi uma divergência no número do processo, onde foi juntado no processo 00315843/2006.

No mérito da gratuidade da justiça os agravantes requereram a concessão do benefício da justiça gratuita considerando que após a rescisão do contrato de meia rural, discutido na ação principal, tiveram uma grande perda de rendimento. Após essa rescisão contratual houve uma perda de rendimento e por isso foi requerida assistência judiciária gratuita.

Nesse interim registro que o juízo de piso pediu que juntasse os comprovantes de rendimento. Isso foi feito, foram anexados os extratos de benefício previdenciário da agravante e também no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) um benefício previdenciário de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) , que é o valor do salário mínimo e também sobre os rendimentos dele agora, após a rescisão contratual, e as diárias R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), os recibos estão juntados. Agora, após a rescisão contratual, ele passa ser um diarista.

Juntamente com a declaração de hipossuficiência financeira, também há uma presunção de veracidade, o que ensejaria o benefício de assistência judiciária gratuita, pelo baixo rendimento dele, pós rescisão contratual. É notório que ele não auferiria mais esse tipo de rendimento.

Destaca-se que após a rescisão de contrato de meia rural a única fonte de renda ficou o benefício previdenciário da sua companheira, que é a agravante, e juntamente com as diárias rurais, que devem ser analisadas pelos rendimentos presentes e não pretérito. A partir de agora é que teriam que ser contados esses rendimentos.

Outro ponto também referente à assistência judiciária gratuita que versa sobre as custas processuais, mas não sobre só a despesa surgida no decorrer do processo, como emolumentos, despesas oficiais, honorários e outros que o agravante não tem como prover neste momento, justamente pela rescisão contratual, o que inviabiliza também o direito constitucional da ação, que é justamente beneficiar os que não tem recursos ao acesso à justiça.

Ressalva-se que o comprometimento da renda com as custas processuais, nós fizemos um percentual, equivale a 15,43% do rendimento mensal deles.

Assim, gostaria que fosse dado provimento ao agravo de instrumento, concedendo o benefício da justiça gratuita aos agravantes, tendo em vista todas as situações que foram levantadas aqui.

Por isso gostaríamos que fosse justamente provida a situação do agravo de instrumento concernente à assistência judiciária gratuita.

Sem mais, Excelência. Tenham uma boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR
ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Em razão da sustentação oral levada a efeito nesta oportunidade, desejo reexaminar a matéria.

*

sessão 30/11/2021

V O T O S

VOTO VENCEDOR

Por meio do presente recurso de agravo de instrumento, alegam os Agravantes, em síntese, que não possuem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, razão pela qual postulam seja reformado o
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, o § 2º, do art. 99, do Estatuto Processual Civil, preceitua que a declaração de hipossuficiência da parte, que goza apenas de presunção
iuris tantum
, não vincula o magistrado, podendo este, ao observar que existem nos autos elementos que contrariem a alegação, determinar que a parte comprove a necessidade de concessão do benefício, tal como procedido pelo Juízo
a quo
.

Inclusive, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
é
relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
(AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

Neste contexto, o MM. Juiz de Direito
a quo
determinou a intimação dos Agravantes para comprovarem a hipossuficiência alegada, entendendo, no entanto, que a documentação não seria apta à demonstração da impossibilidade financeira alegada.

Pois bem.

Em que pese este Relator, numa primeira análise dos autos, tenha compreendido não haver nos autos prova suficiente acerca da impossibilidade financeira dos Agravantes de arcarem com o valor das custas processuais, pedi o retorno dos autos em sessão pretérita a fim de reanalisar as razões recursais.

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade sobre a qual recai as declarações de hipossuficiência apresentadas pelos Agravantes (id 1298464 – fls. 03 e 06), aliado às dificuldades financeiras inerentes à rescisão do contrato de parceria agrícola, não vislumbro dos autos elementos concretos que permitam afirmar a possibilidade dos Agravantes arcarem com as custas processuais e demais despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, motivo pelo qual merece provimento o presente recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para deferir aos Agravantes o benefício da gratuidade de justiça.

*

O SR. DESEMBARGADOR DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Voto no mesmo sentido.

*

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

–
RECURSO PROVIDO.

A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes GILMAR CALCE GUEDES E MARIA DA PENHA NUNES GUEDES e Agravados ANTÔNIO CARLOS BOLDRINI E SIRLENE COSTA DE SOUZA BOLDRINI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.